Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 334, § 8o, DO CPC/2015. PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR. ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ARTIGO 292, INCISO III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É ilegal a aplicação da multa, nos termos do art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil pela simples ausência do réu, se presente seu representante regularmente constituído e com poderes para transigir.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. Nas ações de natureza alimentar, o percentual dos honorários (10% a 20%) deve incidir sobre 12 (doze) prestações mensais dos alimentos fixados pela sentença, a teor do art. 292, inciso III, do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.